Tribunal: STF
Processo: Rcl 67876
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Amadeus Brasil Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do processo nº 2154800-23.2006.5.09.0015, por suposta violação a ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral.



    A Reclamante sustenta, em síntese, ser "incontroverso que esta autora nunca participou da fase de conhecimento da ação trabalhista, não participou de qualquer audiência realizada, não teve participação na instrução processual, não pôde produzir qualquer prova, não teve acesso aos recursos próprios da fase de conhecimento, tampouco teve oportunidade de discutir as verbas que estão sendo-lhe impostas a pagar" (eDoc 1, p. 3). 



    Aduz ser "evidente que a inclusão desta empresa somente na fase de execução, após superadas as fases de conhecimento e de liquidação, causaram-lhe evidente prejuízo, uma vez que seu direito de defesa foi totalmente tolhido" (eDoc 1, p. 3). 



    Salienta que "este Egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática proferida em 25.05.2023 pelo Relator Ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE 1.387.795/MG" (eDoc 1, p. 4-5).



    Assevera que "a decisão supra não faz ressalvas, não limita casos ou fases processuais sujeitas à suspensão, sendo a determinação abrangente, tal como determina o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC" (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão em comento, cuja afronta à decisão do STF nos autos do RE 1.387.795/MG é patente, determinando-se a suspensão da ação trabalhista nº 2154800-23.2006.5.09.0015 até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral" (eDoc 1, p. 9).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    O juízo da 15ª Vara do Trabalho do TRT da 9ª Região indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, sob os seguintes fundamentos (eDoc 10, p. 192):



    “I - A decisão que acolheu o requerimento da parte exequente para inclusão da empresa AMADEUS BRASIL LTDA foi proferida em 13/05/2015, tendo a mesma se manifestado nos autos em 24/09/2015, tendo sido então, considerada citada, de modo que a suspensão determinada no RE 1.387.795 (representativo do Tema 1232), proferida em 25/05/2023, não é aplicável, pois atinge somente os processos nos quais a controvérsia esteja em debate, ou seja, em que não houve formação de coisa julgada a respeito da inclusão da empresa que se considera integrante do grupo econômico.



    A referida decisão liminar assim delimitou o alcance da suspensão:



    “(…) Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.”



    Não é o caso dos autos.



    Não mais se discute, na presente execução, a formação de grupo econômico entre a referida executada e a reclamada empregadora, haja vista a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da decisão que declarou a sua responsabilidade patrimonial pelas obrigações que integram o título executivo.



    Deste modo, a decisão liminar não alcança situações pretéritas nas quais as posições processuais dos participantes já se encontram consolidadas, e também não altera o exposto a extinção sem exame de mérito de ação incidental.



    Ademais, não se olvide que na data da inclusão/citação da executada, não estava em vigor o art 513, §5º do CPC, não havendo, portanto, em se falar de ofensa a tal dispositivo legal.



    Dessarte, não há que se falar em suspensão, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, à luz do art. 507 do CPC c/c art. 836 da CLT. ”



    Interposto agravo de petição pela Reclamante, o mesmo teve seguimento negado, em acórdão assim ementado (eDoc 19, p. 2):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. MATÉRIA ANALISADA EM DECISÃO ANTERIOR NA FASE DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. A decisão que reconheceu o grupo econômico e determinou a inclusão da agravante no polo passivo da execução foi proferida e transitou em julgado antes da determinação de suspensão nacional dos processos enquadrados no tema 1232 do STF, de modo que a situação em apreço não comporta a suspensão do feito, pois não é possível a reapreciação da matéria, ante a ocorrência da preclusão pro judicato, nos termos dos arts. 836 da CLT e 505, caput do CPC/2015. Agravo de petição da executada desprovido. ”



    Como se nota, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada descumpriu a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 06.09.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.09.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.08.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/08/2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 2154800-23.2006.5.09.0015, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente